Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VERBA ORIUNDA DE CONTRATO ENTRE ATLETA PROFISSIONAL E O CLUBE DESPORTIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O artigo 877-A da Consolidação das Leis Trabalhistas estabelece que “É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.”
2. No caso concreto, a execução está aparelhada por instrumento de confissão de dívida decorrente de verbas rescisórias do período em que o exequente foi atleta profissional junto à agremiação esportiva.
3. As pretensões relacionadas ao contrato de trabalho do atleta profissional são da competência da Justiça do Trabalho, de modo que a confissão de dívida decorrente deste contrato deve ser lá executada.
4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.